Tribunal: TJMT
Processo: 1025348-48.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025348-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.199.391-31 (RECORRENTE), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), SIMONE BATISTA DE SOUZA - CPF: 623.099.002-49 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEO DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 867.770.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BENTO DO NASCIMENTO - CPF: 384.231.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOARES DE QUEIROZ - CPF: 006.882.131-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO BATISTA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 113.922.781-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIZIO PEDRO DE MORAIS JUNIOR - CPF: 453.737.871-91 (VÍTIMA), GLAUCIA CARMEM DA SILVA - CPF: 689.280.501-97 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES–COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo
in dubio pro societate
.

Incabível a desclassificação da conduta delituosa para crime que não é de competência do Tribunal do Júri se não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou os apelantes
Carlos Gabriel Gonçalves de Oliveira
e
Simone Batista de Souza
, como incursos nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, e §7º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa busca pela reforma da decisão, impronunciando os acusados, pela ausência de indícios de crime contra vida, conforme o artigo 414 do CPP e, pela desclassificação para o crime de lesão corporal gravíssima (ID 159686030).

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (ID 159686040).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 159193858).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 165558657).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa busca pela impronúncia dos réus nos termos do artigo 414 do Código Penal, por ausência de provas suficientes á autoria delitiva, pleiteando pela desclassificação do crime de homicídio para crime de lesão corporal gravíssima.

Pois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Pois bem, demostram os autos, que no dia 26 de julho de 2022, por volta das 20h, na Rua Lourdes Vidal Alves, nº 189, Bairro São Simão, nesta capital, residência da vítima, teria os réus agredidos a vítima Aluízio Pedro de Moraes Júnior, mediante golpes com arma branca (facão), na região da cabeça e mão. O que só não ocasionou a morte da vítima, por motivos alheios a vontade dos agentes.

Narra os autos que os réus foram até a casa da vítima e começaram a dizer palavras de baixo escalão e ameaças, passando na sequência a arrombar o portão da casa da vítima.

Ao ouvir todo o barulho, a vítima e sua esposa se dirigiram a frente da casa, e se depararam com o réu Carlos Gabriel munido de um facão e indo em direção á senhora Gláucia Carmem (esposa da vítima). Ao ver que a mesma seria atingida pelo facão, a vítima se colocou a frente dela tendo os dedos da mão direita mutilados e, após atingido na cabeça, ficando o instrumento cravado.

A vítima desesperada retirou o facão de sua cabeça e percebendo que seria atacada pela ré Simone, se defendeu atingindo-a em seu braço e então os réus fugiram.

Em boletim de ocorrência, constata-se o motivo fútil em virtude do término do namoro de Allana Miuky Silva de Moraes (filha da vítima) e Victor Hugo Batista de Souza Nascimento (filho e irmão dos réus).

A denúncia foi recebida em 24/08/2022, oportunidade em que foi decretada prisão preventiva do réu Carlos Gabriel Gonçalves, o qual foi cumprida em 30/08/2022.

Em audiência de instrução realizada em 24/10/2022, procedeu-se a oitiva das testemunhas Glaucia Carmem da Silva e Allana Miuky, que estavam presentes e confirmaram a invasão a residência e que o réu Carlos Gabriel estava armado com o facão e desferiu os golpes.

O réu Carlos Gabriel em juízo admitiu ter invadido a residência e golpeado a vítima com o facão, alega que o fez em razão da vítima ter ameaçado sua família, por desavenças quanto ao namoro de seu irmão e a filha da vítima.

A ré Simone afirmou que estava alcoolizada e só foi até a casa para tentar evitar a briga.

Como se vê, denota-se dos depoimentos, que há indícios apontando que a ação dos denunciados é inquestionável, demostrando com convicção que a ação dos réus foi por motivo torpe.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Percebe-se, portanto, que a materialidade do delito e indícios de autoria ficaram evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela própria confissão do réu, pelo boletim de ocorrência, exame de corpo delito,
no mapa topográfico para localização das lesões,
realizados na fase investigativa, o que consubstancia os indícios de autoria necessários e não autorizando a despronúncia, pois existem indícios suficientes apontando a possível autoria delitiva, a qual deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente, qual seja, o Tribunal Popular .

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Desse modo, diante de indícios da autoria da prática delituosa tipificada nesses autos em desfavor dos recorrentes, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso, pode-se concluir que as circunstâncias do crime, objetivamente consideradas, não afastam, de plano, a intenção de matar, considerando o modo de execução e o meio empregado pelo acusado.

A desclassificação do crime doloso contra a vida somente se justifica se comprovada de forma evidente e estreme de dúvidas, o que não se pode afirmar no caso vertente, tendo que vista que a verificação do
animus necandi
não deve ser aferida com base no resultado e sim nas características da conduta.

Vale ressaltar novamente que não cabe ao juízo, na primeira etapa, analisar a fundo as provas elencadas no curso da lide ou mesmo rebater criteriosamente as teses e elementos probatórios apontados pela defesa. Na sentença de pronúncia não se procede a um exame analítico e profundo da prova como se fosse um juízo de condenação, na qual se busca a certeza.

Assim, impõe-se a submissão à apreciação pelo Tribunal do Júri do delito
de homicídio previsto no artigo
121, §2º, incisos I, e §7º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023